Tribunal: TJMT
Processo: 1001803-38.2018.8.11.0050
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001803-38.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MARCOS NIEUWENHOFF - CNPJ: 18.021.904/0001-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Valor inferior ao limite de alçada. Art. 34 da lei 6.830/80. Recurso inadmissível. Não conhecimento.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito tributário de R$ 816,58, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A extinção foi motivada pela ausência de comprovação das providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de prévia intimação e afirma ter cumprido as medidas determinadas, requerendo o prosseguimento do feito executivo.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é admissível a apelação interposta em execução fiscal de valor inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei n. 6.830/80; (ii) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de intimação da Fazenda Pública antes da extinção do processo.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal local é pacífica no sentido de que, em execução fiscal cujo valor não ultrapassa 50 ORTN, não se admite apelação, sendo cabíveis apenas embargos infringentes e de declaração, nos termos do art. 34 da Lei n. 6.830/80.

4. O valor executado no caso concreto (R$ 816,58) é inferior ao limite de alçada vigente em dezembro de 2018, correspondente a R$ 1.057,13, corrigido com base no IPCA-E, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

5. Diante da inadmissibilidade da apelação por questão objetiva de alçada, torna-se prejudicada a análise de eventual nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
O recurso de apelação é inadmissível em execução fiscal cujo valor executado, na data do ajuizamento, é inferior ao equivalente a 50 ORTN, conforme o art. 34 da Lei 6.830/80.

2. A inadmissibilidade do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade afasta a análise de nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9o, 10 e 932, III; Lei 6.830/80, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.06.2010, DJe 01.07.2010; TJMT, Ap. Cív. n. 0008980-90.2010.8.11.0037, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.12.2022, DJE 10.01.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de comprovação, por parte da Fazenda Pública, das providências exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença foi proferida sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a possibilidade de extinção do feito, o que teria violado os artigos 9o e 10 do CPC, bem como os princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da decisão não surpresa.

Afirma que adotou as providências previstas na decisão que determinou a suspensão do feito por 90 dias, especialmente o protesto da CDA, razão pela qual não caberia falar em inércia.

Defende que houve má aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à possibilidade de suspensão do processo e à autonomia do ente federado para decidir sobre a viabilidade do ajuizamento da execução fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito executivo.

(Id 286795890).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025